Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724532-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MEDEIROS DA SILVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRICIA MEDEIROS DA SILVA DIAS contra decisão proferida na ação de conhecimento 0712120-42.2022.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 131420907): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 19/07/2022 por PATRÍCIA MEDEIROS DA SILVA DIAS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). A autora afirma estar inscrita no concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (regido pelo Edital n.o 1 – PCDF de 30/06/2020), encontrando-se devidamente habilitada nas fases referentes as provas objetiva e discursiva. Relata ter sido reprovada na 3a fase do certame em questão, qual seja a avaliação médica dos candidatos, sob os argumentos de que a requerente se submeteu a procedimento de tireoidectomia por câncer papilífero, circunstância essa que revela sintomas de alterações estruturais da glândula tireóidea, que por sua vez tem o potencial de ensejar faltas frequentes ao serviço. De acordo com a Junta Médica do concurso, “(...) essa é uma condição incapacitante prevista no subitem 12.10.2 “154) qualquer neoplasia maligna”. (...) esta(s) condição(ões) é(são): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; c) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.”. Infere asseverando que “A inaptidão definitiva ventilada, erroneamente, contra a parte autora, resultou na sua NÃO CONVOCAÇÃO para a prova de capacidade física (TAF) e para a sindicância de vida pregressa e investigação social (conforme convocação feita através do edital 20 de convocação, ANEXO) que ocorrerá a partir do dia 22/07/2022.” (id. n.o 131706789, p. 11). Na causa de pedir distante, é possível notar que a autora procura amparar juridicamente a sua pretensão em dois argumentos essenciais: (i) o fato de constar, no ato eliminatório, o nome completo e a inscrição no respectivo Conselho Regional de Medicina de apenas um profissional da medicina, circunstância essa reputada pela requerente como uma “gravíssima irregularidade”, já que o correto seria que a avaliação médica da candidata fosse feita por uma Junta, por um Colegiado de médicos; e (ii) “A parte autora se deparou, portanto, com grande situação de ilegalidade e erro crasso cometido pela adversa e seus avaliadores, visto que, de todo modo, NÃO OSTENTA QUALQUER PATOLÓGICA, DOENÇA, CONDIÇÃO OU PROBLEMA QUE POSSA INFLUIR NEGATIVAMENTE NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DISPUTADO, AO PONTO DE LHE TORNAR INAPTA(O) AO CARGO, como se provará em excesso nesta, além das irregularidades da manifestação isolada de apenas um médico contra sua aptidão.” (id. n.o 131706789, p. 13). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para determinar o retorno e continuidade imediato da parte autora no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal aludido, determinando à adversa que permita imediatamente a sua participação nas demais fases/etapas do certame, sub judice, com destaque no teste de capacidade física (TAF) previsto para dia 22/07/2022 e preenchimento a FIC e encaminhamento da documentação para a investigação social, e a demais fases/etapas subsequentes, devendo para tanto realizar a convocação por comunicação pessoal da parte autora para comparecimento e realização das fases/etapas pendentes, e, acaso seja aprovada e classificada, inclusive procedendo com sua nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação, de modo a garantir o objeto e utilidade da ação, – tudo sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais (...)” (id. n.o 131706789, p. 33-34, Seção 4, item “1”). No mérito, pleiteia que seja “(...) julgada totalmente procedente a presente demanda, com a anulação do ato de eliminação/exclusão do certame por suposta inaptidão em fase de avaliação médica, haja vista ausência de motivação adequada e exarada com arrimo inverdades sobre condição da parte, consolidando a parte autora dentre as aprovadas e classificadas do certame, acaso aprovada e classificada, por ser medida de direito e justiça, confirmando-se, assim, a liminar concedida.” (id. n.o 131706789, p. 35, Seção 4, item “6”). Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 19/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, a requerente almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pela candidata teria incorrido em equívoco ao considerá-la como inapta para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. A propósito, é necessário sublinhar que o simples fato de haver o nome a inscrição de apenas um profissional da medicina no ato eliminatório não significa, automática e obrigatoriamente, que os exames de PATRÍCIA MEDEIROS DA SILVA DIAS não foram apreciados por um grupo de médicos, sendo possível que o agente subscritor da manifestação Estatal seja o Presidente da Junta. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação a demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a requerente pode ser considerada como candidata clinicamente apta a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Vale observar que em determinado trecho da petição inicial a autora afirma expressamente que “(...) foi há tempos foi diagnosticada com Carcinoma papilífero de tireoide (biópsia). Diante desse resultado fui encaminhada para avaliação médica na especialidade CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, que confirmou o diagnóstico de câncer na tireoide e informou que o tratamento indicado para o caso seria a cirurgia TIREOIDECTOMIA TOTAL.” (id. n.o 131706789, p. 14), cenário fático esse que coincide, ao que tudo indica, com o diagnóstico da Junta Médica do certame. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.)”. No agravo de instrumento, a autora pede a concessão da tutela de urgência para determinar o retorno e continuidade imediata da parte no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal aludido, determinando à adversa que permita imediatamente a sua participação nas demais fases/etapas do certame, sub judice, com destaque no teste de capacidade física (TAF) previsto para dia 22/07/2022 e preenchimento a FIC e encaminhamento da documentação para a investigação social, e a demais fases/etapas subsequentes, devendo para tanto realizar a convocação por comunicação pessoal da parte para comparecimento e realização das fases/etapas pendentes, e, acaso seja aprovada e classificada, inclusive procedendo com sua nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação, de modo a garantir o objeto e utilidade da ação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais (dez mil reais). No mérito, requer a confirmação da medida. Assevera que ultrapassou as fases da 1a etapa do certame, até que na fase de avaliação médica e de saúde se viu eliminada, haja vista, inicialmente, o resultado provisório da avaliação médica declarando inaptidão temporária e, posteriormente, a liberação da justificativa definitiva publicada em 19/07/2022 relacionada à inaptidão definitiva com eliminação do certame. Aduz que o parecer que a eliminou padece de vicio formal por ter sido avaliada por somente uma médica e não uma junta médica. Pontua que a suposta inaptidão “carcinoma papilífero (neoplasia maligna mais comum da tireoide)”, não foi avaliada por médica oncologista. Pontua acerca da necessidade de ser avaliada por junta médica especializada para que possa comprovar sua plena capacidade física, mediante todos os laudos, exames, declarações, atestados e materiais apresentados à banca, que foram exarados (ID 37609449). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 37609451), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a ação de procedimento comum (autos 0712120-42.2022.8.07.0018) em que a agravante afirma ter sido aprovada na primeira fase do concurso de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (regido pelo Edital n.o 1 – PCDF de 30/06/2020), encontrando-se devidamente habilitada nas fases referentes as provas objetiva e discursiva. Relata ter sido reprovada na 3a fase do certame em questão, qual seja a avaliação médica dos candidatos, sob os argumentos de que a requerente se submeteu a procedimento de tireoidectomia por câncer papilífero, circunstância essa que revela sintomas de alterações estruturais da glândula tireóidea, que por sua vez tem o potencial de ensejar faltas frequentes ao serviço. Nos termos do Edital do certame, o item relacionado à avaliação médica prevê (ID 131710902 - autos de origem): “12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. (...) 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; (...) 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. O item 12.10.2, das condições incapacitantes prevê: “12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: 1) tumores malignos na área da cabeça e do pescoço; 2) alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas de hipertireoidismo; 3) deformidades congênitas ou cicatrizes deformantes ou aderentes que causem bloqueio funcional na área da cabeça e pescoço”; (g.n.). De acordo com o laudo (ID 37609449 – pag. 12), emitido pelo médico Leonardo F. M. do Prado, CRM-DF 14473, a agravante possui histórico de carcinoma papilar da tireoide e foi submetida à realização de tratamento cirúrgico (tirecidectomia total e esvaziamento cervical seletivo), em 05/11/2021, sem intercorrências. O laudo informa que a paciente faz reposição oral com levotiroxina e apresenta estado de “eutiroidismo”, o que segundo o médico, “reforçam a informação que não há sinais de recidiva ou doença estrutural que provoquem incapacidade a ela”. Conclui que a paciente segue em acompanhamento ambulatorial com endocrinologia, cirurgia de cabeça e pescoço e medicina nuclear, sem necessidade de afastamento de suas atividades laborais (ID 37609449). Sobreleva notar que o Edital, no item supracitado, considera condição incapacitante para o exercício das atribuições do cargo, tendo sido esse o motivo do exame avaliador ter eliminado a candidata agravante. Nesse caso, ainda que a agravante apresente laudo médico que ateste sua plena condição para atividades da vida cotidiana, tal constatação não a considera apta para as atividades a serem desempenhadas no cargo almejado. Nesse sentido, segue julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O CARGO. PREVISÃO NO EDITAL. CURA POSTERIOR. LAUDO APRESENTADO PRATICAMENTE 1 ANO DEPOIS DA ELIMINAÇÃO IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE REINGRESSO NO CERTAME. 1. Havendo previsão editalícia expressa sobre a exclusão de candidato portador de doença incapacitante para o cargo, é lícito o alijamento do certame do candidato que no momento da prova atesta positivo para doença. 2. Ainda que o candidato apresente laudo médico, considerando-o curado da doença, impõe destacar que tal constatação foi feita praticamente um ano depois do laudo médico que embasou a decisão da banca examinadora. 3. Em razão do princípio da isonomia, em sede de agravo de instrumento, não se vislumbra os requisitos autorizadores da medida liminar pedida. 4. Recurso conhecido e provido apenas para deferir a gratuidade de justiça”. (07119430620208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2020.). Logo, por ora, em razão do princípio da isonomia, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, uma vez que não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 22 de julho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador